Tribunal: TJMT
Processo: 1012793-16.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012793-16.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAILSON SOUZA AMORIM - CPF: 862.980.965-58 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SEA I - CNPJ: 42.922.136/0001-07 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO. DANO MORAL
CONFIGURADO
. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Para validade da cessão de crédito, imprescindível a comprovação dos termos da cessão e da origem da dívida, sem os quais a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral in re ipsa.

Se o valor fixado a título de indenização pelo dano moral sofrido, em virtude de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, está em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a decisão, ora agravada, deve ser mantida em todos os seus termos.

Se não há inscrição preexistente a discutida no presente processo não cabe a aplicação da Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1012793-16.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

Origem:

Juizados Especiais de Cáceres/MT

Agravante(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sea I

Agravado(s):

Tailson Souza Amorim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025
(Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que
DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, majorou a indenização titulo dano moral para R$ 3.000,00, via de consequência, reformou a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO formulado pela parte Autora, para:

a) declarar a inexistência do débito no valor total de
R$ 115,54 (cento e quinze reais e cinquenta e quatro centavos)
, bem como determinar a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, quanto a este apontamento;

b) condenar a parte Ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, a
ser atualizado monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) até
29/08/2024;
e, a partir de
30/08/2024
, serão calculados pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), conforme metodologia de cálculo e forma de aplicação divulgadas pelo Banco Central do Brasil, tudo nos termos da novel Lei n. 14.905/2024 c/c art. 8º, §1º da Lei Complementar n. 95/1998
.
”.

O Agravante alega que deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pois existe anotação preexistente em nome do Autor nos órgãos de proteção de crédito.

Ao final, requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, manter a sentença de 1° grau.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“No presente caso restou comprovado que o Autor teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$115,54 – inclusão em 22/04/2024 e a Reclamada não logrou êxito em comprovar a cessão de crédito da referida obrigação, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, CPC.

Outrossim, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida e a contratação junto a cedente, Shpp Brasil Instituição de Pagamento e Serviços de Pagamentos Ltda, conforme cédulas de credito bancário assinada eletronicamente, biometria facial e documento pessoal.

Para validade da cessão de crédito, imprescindível a comprovação da cessão de crédito, por meio do Termo de Cessão, sem o qual a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral “in re ipsa”.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desse modo, a respeito do quantum indenizatório fixado a título de dano moral, deve ser aplicado o teor da SÚMULA 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, in verbis: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Quanto à pretensão do Recorrente, no sentido de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido, pois a importância fixada deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Ainda que o Recorrente possua anotação posterior, tem-se que o valor arbitrado está aquém do montante fixado por esta Turma Recursal, em casos análogos.

O relator pode, monocraticamente, negar e dar provimento a recurso que esteja em desacordo com a “súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” e inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V – depois de facultada a apresentação das contrarrazões, dar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula nº 02, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal”.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto, ao contrário senso, na SÚMULA 29 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, e em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil e na Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, dou- lhe parcial provimento e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o valor proporcional e razoável do quantum indenizatório, levando em consideração a anotação posterior do Agravante, ressaltando que a fixação do dano moral está de acordo com o entendimento desta Turma Recursal.

Em relação à alegação de anotação anterior, verifico que a restrição mencionada se trata de anotação posterior à anotação discutida nos autos, neste caso, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025